Tribunal: TJMT
Processo: 0044743-72.2012.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044743-72.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PRISCILA MEGIER - CPF: 018.306.531-05 (APELANTE), LARISSA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 651.671.041-49 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP - CPF: 990.175.551-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0044743-72.2012.8.11.0041

APELANTE: PRISCILA MEGIER

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Priscila Megier contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra o Estado de Mato Grosso. A recorrente alegava que a sentença inicial e a decisão monocrática desconsideraram documentos que comprovavam a falsificação de sua assinatura em contrato de financiamento, e requeria a reforma da decisão para o reconhecimento dos danos morais alegados.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar se houve erro de julgamento ao não considerar os documentos apresentados pela recorrente como suficientes para comprovar a falsificação de sua assinatura e, consequentemente, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelos danos alegados.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática que negou provimento ao apelo foi mantida, pois a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC.

4.

O boletim de ocorrência, registrado pela mãe da autora, foi considerado insuficiente para comprovar a alegada falsificação da assinatura, por ser um documento unilateral, sem presunção de veracidade.

5.

Seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o boletim de ocorrência, isoladamente, não é prova cabal para sustentar alegações de falsificação, sendo necessária a apresentação de outros elementos que corroborem os fatos alegados.

6.

Não foi demonstrado o nexo causal entre a ação ou omissão do cartório e o dano alegado pela recorrente, nem a existência de falha nos serviços prestados pelo cartório.

7.

Em relação aos honorários advocatícios, foi determinada a majoração da verba honorária para 11% do valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado no recurso, conforme o § 11 do artigo 85 do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O boletim de ocorrência, por ser unilateral, não possui força probante suficiente para comprovar a existência dos fatos alegados.

2.

O ônus da prova é da parte autora, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, e não foi desincumbido pela recorrente.

3.

Não havendo provas suficientes, a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais é mantido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 932, IV; Constituição Federal, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 795.097/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 18.10.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Priscila Megier
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 238633680)
,
que, nos autos do recurso de apelação cível n. 0044743-72.2012.8.11.0041, interposto contra o
Estado de Mato Grosso,
negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais (ID 244243176), a Recorrente sustenta que a decisão merece reforma, sob o fundamento de que a sentença inicial e a decisão monocrática desconsideraram documentos que corroboram a narrativa inicial, configurando erro de julgamento.

Afirma que o Boletim de Ocorrência, somado aos documentos oficiais mencionados, é suficiente para comprovar os fatos alegados, justificando a reforma da decisão.

Diz que, o
decisum
subestimou o valor probante do Boletim de Ocorrência registrado por sua mãe, o qual denunciava a falsificação, e não considerou devidamente o Ofício nº 008/2013, emitido pelo Estado, que afirmava a inexistência de registro em nome da recorrente no Cartório de Registro de Notas de Nossa Senhora do Livramento.

Pontua que, houve desconsideração de documentos juntados, que supostamente comprovariam a falsificação da assinatura, inclusive evidências de que a tabeliã do cartório estava sob intervenção judicial à época do ocorrido.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para o fim de reformar a decisão impugnada, com vistas ao reconhecimento dos danos morais alegados.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 254750160), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0044743-72.2012.8.11.0041

APELANTE: PRISCILA MEGIER

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Priscila Megier
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 238633680)
,
que, nos autos do recurso de apelação cível n. 1000825-27.2019.8.11.0050, interposto contra o
Estado de Mato Grosso,
negou provimento ao apelo.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal se cinge em reformar a decisão impugnada,
sob o fundamento de que a sentença inicial e a decisão monocrática desconsideraram documentos que corroboram a narrativa inicial, configurando erro de julgamento.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, constatou-se que a recorrente não conseguiu se desincumbir do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do CPC. O principal elemento apresentado, um Boletim de Ocorrência registrado pela mãe da autora, foi considerado insuficiente para comprovar a alegada falsificação de assinatura em contrato de financiamento, por tratar-se de documento unilateral sem presunção de veracidade.

Além disso, o entendimento adotado segue a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual o Boletim de Ocorrência não é prova cabal para sustentar alegações de fatos constitutivos de direito, sendo necessária a apresentação de elementos adicionais que corroborem os eventos descritos.

Desse modo, não foi demonstrada a existência de nexo causal entre a atuação do cartório, sob delegação do ente público, e o dano alegado. Além disso, não houve comprovação de que a falsificação tenha resultado de conduta ilícita ou falha nos serviços prestados pelo cartório.

Por oportuno, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Priscila Megier em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá que nos autos da ação de indenização – processo nº 0044743-72.2012.8.11.0041 -, proposto por Priscila Megier em desfavor de Laudiange Helaine Heraine Wendpap e do Estado de Mato Grosso julgou improcedente o pedido da inicial. – ID 214133650.

Extrai-se dos autos que, a parte autora, ora agravante,
interpôs
a presente ação contra o Estado de Mato Grosso e Outra, sustentando que
em 02 de outubro de 2012, recebeu uma correspondência do Banco Bradesco contendo um aditivo de contrato de financiamento em seu nome.

Afirma que, esse documento, supostamente assinado por ela, teve a firma reconhecida no Cartório de Registro de Notas de Nossa Senhora do Livramento – MT.

Entretanto, argumenta que n
ão possui firma aberta no cartório
mencionado, além de o contrato de financiamento enviado pelo Banco Bradesco, que contém a sua assinatura, é
falso, bem como, a
autenticação do documento foi feita de maneira irregular, uma vez que ela nunca esteve no cartório para reconhecer a firma.

Diz que, em razão dessa falsificação, a autora
registrou um Boletim de Ocorrência
, motivo pelo qual, interpôs a presente ação, visando a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos morais
sofridos em decorrência da falsificação do documento, e o
cancelamento da firma aberta
no Cartório de Registro de Notas de Nossa Senhora do Livramento – MT.

O Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por entender que não restou comprovado nos autos a responsabilidade da administração pública, ante a ausência de provas.

Contra essa sentença, insurge a parte autora, ora apelante, pugnando pela reforma do entendimento e, consequentemente, pela procedência dos pedidos constantes na inicial.

Cinge-se a controvérsia recursal, se, na espécie, houve a responsabilidade dos apelados
pelos danos morais sofridos em razão da suposta falsificação de sua assinatura e da má prestação de serviço do cartório.

Inicialmente, não se duvida que a responsabilidade civil extracontratual do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, encarregadas da prestação de serviços públicos, como é o caso, é objetiva e tem sua matriz fixada no artigo 37, § 6
o
, da Constituição Federal, que expressa, in verbis:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse diapasão, a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos. Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo. Nesse sentido: STJ, Quarta Turma, AREsp 204.156-AgRg/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/08/2015; STF, Primeira Turma, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

Afora a admissão de excludentes e atenuantes no campo da responsabilização extracontratual do Estado, tais como a culpa exclusiva da vítima e os eventos de força maior, que projetam reflexos sobre a higidez do nexo causal, no seio doutrinário e jurisprudencial essa regra não se reveste de caráter absoluto, valendo assinalar, a propósito, o controverso tema relacionado à responsabilidade do Poder Público na hipótese de “condutas omissivas” (apenas para ilustrar, confira-se: STJ, Segunda Turma, REsp 1.628.608-AgInt/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/06/2017; STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 02/12/2015; STF, Segunda Turma, RE 382.054/RJ, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ de 01/10/2004, p. 37).

Seja como for, entendo que, na espécie, não há comprovação dos fatos narrados na inicial.

Isso porque, embora a autora afirme que não possui firma aberta nesse cartório, o que indicaria a falsificação de sua assinatura. Em apoio à sua alegação, conforme restou consignado pelo Magistrado a quo foi juntado apenas um boletim de ocorrência relatando o recebimento do documento.

O boletim de ocorrência, no entanto, foi registrado pela mãe da autora, e, por ser uma declaração unilateral, ele não possui a força probante necessária para sustentar, por si só, a procedência da ação.

Importante ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "o boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos sejam verdadeiros". (
AgRg no Ag 795.097/SC
).

Logo, não prestam a comprovar a existência de qualquer dos fatos alegados.

Neste sentido é o entendimento desta Corte e dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FURTO DE VEÍCULO - ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ISOLADAMENTE, O BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do estabelecimento comercial responder objetivamente pela reparação de dano oriundo de furto de objetos que estejam parado em seu estacionamento, é imprescindível a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência do fato para procedência do pedido indenizatório.
O boletim de ocorrência, por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pela parte ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o alegado.
Descumprindo o autor seu ônus probatório expresso no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(TJ-MT 10050321620198110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO. CHEQUE FURTADO. ÔNUS DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INSUFICIENTE. I- Ao sustentar o furto como causa de nulidade do cheque, cabia à apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o que, in casu, não ocorreu. II-
O boletim de ocorrência, por si só, não gera presunção absoluta de veracidade quanto ao fato constitutivo alegado, uma vez que produzido de forma unilateral.
III- Não demonstrada a existência de qualquer fato ilícito capaz de desqualificar o título nem a má-fé do portador na recepção do mesmo, impõe-se reconhecer a sua exigibilidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO – Apelação (CPC): 01017233320148090006, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 20/07/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2017) [Destaquei]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COPASA. BUEIRO DESTAMPADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR. EXCESSO DE VELOCIDADE. CONFISSÃO. NORMAS DE SEGURANÇA DE TRÁFEGO. NEGLIGÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços é objetiva, sendo necessário que as vítimas somente comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "o boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos sejam verdadeiros". (AgRg no Ag 795.097/SC).
Logo, a juntada de boletim de ocorrência meramente descritivo não tem o condão de comprovar a ocorrência dos fatos alegados.
O condutor, em seu depoimento, confessou que transitava em "setenta e poucos km/h", ou seja, com velocidade incompatível com a via. Desta sorte, ao exceder a velocidade permitida, o condutor negligenciou as normas de trânsito que visam à segurança do tráfego, dirigindo de forma imprudente e contribuindo para o acidente. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000210045373001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2021) [Destaquei]

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do
§ 11
do artigo
85
do
Código de Processo Civil
, ao julgar o
recurso
, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no
§ 2.º
do artigo
85
do mesmo código processual
.

Assim,
da ausência de provas que corroborem a versão apresentada pela autora, concluo que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC
.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Priscila Megier,
mantendo inalterada a sentença impugnada,
majorando os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela parte autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Priscila Megier
,
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024